Tribunal: STF
Processo: Rcl 90138
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Prosegur Brasil S/A Transportadora de Valores e Segurança em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (Processo 0000140-08.2020.5.21.0007), em que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10, bem como violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADPF 323/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, e do Tema 1046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“10. O SINDIFORTE/RN, terceiro beneficiário da decisão reclamada, ajuizou Ação Civil Coletiva nº 0000140-08.2020.5.21.0007 perante o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região sustentando que a ora Reclamante deixaria de comunicar, com antecedência, compensações de jornada e escalas de trabalho, postulando a imposição de obrigações de fazer e não fazer consistentes em: i) aviso prévio mínimo de 2 (dois) dias úteis para compensação de horas; e ii) comunicação escrita e antecipada das escalas de trabalho e folgas com antecedência mínima de 1 (uma) semana, sob pena de multa diária por empregado.
[...]
17. Não obstante tais fundamentos, a sentença de mérito acolheu os pedidos sindicais, impondo à Reclamante obrigações de fazer e não fazer e a cominação de multas, entendimento que foi mantido nas instâncias ordinárias e posteriormente utilizado como base para a instauração do cumprimento provisório de sentença, ora objeto de insurgência extraordinária. É nesse contexto que se insere a atuação processual da Reclamante, que, desde a fase de conhecimento, vem sustentando a inexistência de base legal e normativa para as condenações impostas, bem como a violação a garantias constitucionais relativas à legalidade, à autonomia coletiva, ao devido processo legal e à segurança jurídica.
[...]
41. Ora, no caso concreto, o Tribunal Regional conferiu eficácia ultra temporal a cláusula coletiva expirada e, mais grave, ampliou o seu conteúdo, criando obrigações novas e vinculantes, em evidente incompatibilidade com o entendimento da Corte. Portanto, o ato reclamado se enquadra diretamente no núcleo normativo protegido pela ADPF 323, revelando a aderência estrita exigida para o cabimento da presente Reclamação. No mesmo caminhar, este E. STF:
[...]
48. Em suma, ao impor obrigações inovadoras às relações trabalhistas da categoria, a pretexto de concretizar pretensos princípios gerais, o ato reclamado afrontou a autoridade do precedente firmado no Tema 1.046 e implicou grave vulneração à autonomia coletiva privada, elemento estruturante do modelo constitucional trabalhista. Impõe-se, deste modo, a intervenção desta Suprema Corte para restaurar a legalidade e assegurar a observância da tese vinculante, a fim de impedir que o Judiciário continue a intervir de forma criativa na esfera normativa coletiva, com evidente desestímulo à negociação sindical e usurpação de competência constitucionalmente atribuída às entidades representativas das categorias profissionais e econômicas.
[...]
52. No caso concreto, ao afirmar que ‘a previsibilidade da jornada é intrínseca à relação de trabalho’ e, com base em tal construção principiológica, desconsiderar a literalidade do art. 614, §3º, da CLT, o Tribunal Regional do Trabalho não apenas afastou a incidência de norma federal, mas o fez sem submissão ao órgão pleno, em evidente ofensa à reserva de plenário. A decisão, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da norma, criou regime jurídico novo, atribuindo efeitos normativos a cláusula coletiva expirada e instituindo obrigações inéditas, situação que atrai a incidência direta da Súmula Vinculante nº 10.”

Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, com a consequente cassação integral dos acórdãos proferidos na Ação Civil Coletiva nº 0000140-08.2020.5.21.0007, em razão do manifesto desrespeito à autoridade da decisão proferida nesta Suprema Corte na ADPF 323, bem como às teses firmadas no Tema 1.046 da Repercussão Geral, determinando-se ao Tribunal reclamado que profira nova decisão em estrita conformidade com os precedentes obrigatórios desta Corte”.
 É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADPF 323/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 10.
Sem razão a parte reclamante.
Em relação à Súmula Vinculante 10, segue transcrito seu enunciado:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

No caso, em consulta ao sítio eletrônico do TRT-21, o acórdão reclamado foi assim ementado, na parte de interesse:

“DIVULGAÇÃO DE ESCALAS DE FOLGAS COM ANTECÊNCIA MÍNIMA DE 2 DIAS UTÉIS. PREVISIBILIDADE MÍNIMA GARANTIDA AOS SUBSTITUÍDOS A FIM DE GARANTIR UM MELHOR CONVÍVIO SOCIAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A prova dos autos não deixou dúvidas que não havia comunicação prévia e escrita de quando as horas extras seriam compensadas, nem a comunicação do horário de trabalho dos dias seguintes, com antecedência mínima, a fim de garantir um mínimo de previsibilidade de jornada para o empregado. Ora, a imprevisibilidade da jornada prejudica o convívio social e familiar dos substituídos, que são pautados pela organização do tempo despendido no trabalho. Mantida a sentença.”
Por oportuno, também cito trechos do voto condutor:

“A própria reclamada anexou aos autos uma tela de aplicativo de celular, que demonstra o comunicado dos horários de trabalho do dia seguinte, a menos 10 horas do início da nova jornada de trabalho (fls. 391 e seguintes. Id. F9ebf e seguintes).
Além disso, a própria recorrente afirmou em sua contestação que não há qualquer descumprimento da legislação, mas que em alguns casos, "quando se tratam de folgas compensatórias de interesse da Empresa, não de escolha do Empregado, este somente toma ciência no dia anterior" (fl. 230. Id.c0a11bc - Pág. 16).
Assim, resta claro que não há comunicação prévia e escrita de quando as horas extras serão compensadas, ou a comunicação do horário de trabalho do dia seguinte, com antecedência mínima, a fim de garantir um mínimo de previsibilidade de jornada para o empregado.
Ora, a imprevisibilidade da jornada prejudica o convívio social e familiar dos substituídos, que são pautados pela organização do tempo despendido no trabalho.
Assim a imprevisibilidade da jornada faz com que os trabalhadores não possam organizar sua rotina diária, com prejuízos que afetam inclusive sua saúde.
Por outro lado, é importante diferenciar que não estamos falando de alteração mensal de escala, nem tampouco de mudança de horário de trabalho, a fim de ajustar-se às férias de um empregado, por exemplo, ou um acerto de que em determinado período o empregado trabalhará em horário diverso do contratado.
No caso, estamos diante da imprevisibilidade de jornada, situação na qual o empregado não sabe qual será o seu horário de trabalho do dia seguinte ou, mesmo, se estará de folga, trabalhando sem comunicação prévia mínima do horário e escala de trabalho. Essa situação, ao contrário do que afirma a recorrente, não está autorizada pelo poder potestativo do empregador.
Também não assiste razão à reclamada quando afirma que não pode indicar a escala prévia porque se trata de uma empresa de segurança e que é visada por ação de criminosos, uma vez que na presente demanda não se busca a divulgação de rotas de trabalho, ou acesso a documentos de clientes, mas tão somente a divulgação ao empregado da sua escala e horário de trabalho, com uma antecedência mínima capaz de se programar.
Ressalto ainda que a aplicação da multa convencional é justificada porque o descumprimento por parte da reclamada ocorreu enquanto ainda estava vigente a norma coletiva. Vejamos:
As telas de aplicativo juntadas aos autos pela própria reclamada mostram que houve o descumprimento da informação prévia da escala de trabalho ainda durante o ano de 2019 (fls. 391 e seguintes. Id. F9ebf e seguintes); e convenção coletiva 2019/2020 estava vigente até 29.02.2020 (fls. 171/193) e previa expressamente em sua cláusula 36ª, PARÁGRAFO SÉTIMO, que "O Empregado que tiver a possibilidade de ser liberado no dia subsequente e que não cumpra a carga horária de 8 horas diárias possibilitando a compensação, essa só poderá ocorrer se for comunicado previamente, diante da existência das horas a serem compensadas no dia anterior das horas a compensar por escrito" (fl. 182. Id. e284245. Pág. 12. Destaques acrescidos).
Dessa forma, nego provimento ao recurso da reclamada no particular.”

Como se vê, a decisão reclamada não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação de qualquer norma sob fundamento de incompatibilidade com o texto constitucional. 
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação quanto ao ponto. 
De igual modo, em relação aos demais parâmetros invocados, ADPF 323/DF e Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, ambos de relatoria do Min. GILMAR MENDES, verifica-se que o ato reclamado não tratou da ultratividade automática de convenção coletiva, tampouco da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Assim, também não é possível aferir a estrita aderência do ato reclamado com os precedentes vinculantes suscitados.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente